Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos querelantes em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por eles oferecida, na qual atribuem ao querelado o crime de difamação e injúria. Entendeu o juízo a quo que a queixa-crime não apresenta indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal, porquanto não há intento positivo e deliberado de ofender a honra dos querelantes, mas exercício regular de um direito de comunicar fatos aos órgãos públicos para apuração de supostas agressões sofridas por seu filho menor impúbere no ambiente escolar.
2. Alegam os recorrentes que as expressões utilizadas para descrever as ações do menor (um bebê de dois anos) “algoz contumaz”, “agressor”, “histórico de violência na escola e fora dela” e de imputar negligência aos pais, não se trata de exercício regular de direito de comunicar um fato, mas em clara intenção de ofender a honra dos querelantes. Acrescentam que a rejeição da queixa-crime foi prematura, uma vez que o dolo deveria ser apurado em instrução processual. Requerem a reforma da decisão para que a queixa-crime seja recebida e o regular processamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência de justa causa apta a afastar a rejeição da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP).
5. No caso dos autos, não há justa causa para deflagração da ação penal. O querelado ao informar os fatos ocorridos na escola envolvendo seu filho e os querelantes (mãe e filho) à autoridade policial, utilizou expressões usuais do meio jurídico uma vez que é advogado. Verifica-se, pois, nas expressões utilizadas (“algoz contumaz”, “agressor”, “histórico de violência na escola e fora dela”, “da aparente negligência dos pais”) o ânimo de criticar e narrar os fatos, mas não a intenção deliberada de ofender a honra alheia.
6. Assim, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem dos querelantes, tratando-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima dos ofendidos, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
7. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o animus diffamandi, o que não se constata na hipótese dos autos. Neste sentido: Acórdão 1944040 e acórdão 1940193.
8. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944040, 0711871-90.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; Acórdão 1940193, 0749109-82.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.